Tribunal: STF
Processo: ARE 1533837
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INCABÍVEL UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DA DECISÃO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 297).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339, 660, 800 e 895) e pela ausência de prequestionamento (e-doc. 308). 



    4. A agravante argumenta que, “com referência aos temas de Direito Processual de natureza jurídico-constitucionais da obrigatoriedade da prestação jurisdicional e da obrigatoriedade da fundamentação legal das decisões, surgiram somente na oportunidade dos embargos de declaração, dada à literal e expressa omissão, no v. Acórdão respectivo, consubstancia, inclusive, caso especial de dispensa do prequestionamento, porque o recorrente não teria como antecipar-se a matéria ultrapassada no primeiro grau e completamente imprevisível por constituir-se em violação legal e constitucional” (fl. 3, e-doc. 319). 



    Afirma que, “por ocasião do juízo de admissibilidade, o tribunal a quo apreciou o direito subjetivo da parte, direito material do recorrido, isto é, o mérito do recurso, o que além de não ser de sua competência deverá ser apreciado no juízo de mérito, ou seja no Tribunal ad quem, momento processual legalmente adequado. Em outras palavras, antecipou o mérito da ação principal, com supressão do juízo natural e do duplo grau de jurisdição” (fl. 4, e-doc. 319). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XVI, XXXV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 339, 660, 800 e 895 da repercussão geral e negou provimento ao agravo interno interposto na origem.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Como assentado na decisão agravada, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ademais, quanto à alegação de que, “quando o tribunal a quo não admitiu o presente recurso acabou por julgar o mérito, extrapolando sua competência” (fl. 4, e-doc. 319), melhor sorte não assiste à agravante.



    É de se anotar que este Supremo Tribunal concluiu que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora